Tribunal: TJDFT
Processo: 0008041-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008041-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA quanto ao impugnação aos cálculos de MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA, formulada pelo DF no ID: 33212278. Destaco, por favor, que o DF não se insurgiu quanto às planilhas da Contadoria relativas a MÁRIO ALVES BEZERRA, MÁRIO FELICIANO SOUZA FILHO, MARISA JESUS DE FREITAS, MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR e MARISTELA QUEIROZ SANTOS (ID: 32409480 e 33212280). Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador